Tribunal: TJBA
Processo: 8027266-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027266-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO À VARA DA FAZENDA PÚBLICA COM COMPETÊNCIA FISCAL. CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS. EMBARGOS DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 16 DA LEI 6.830/80 E 914, §1º, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em razão da controvérsia sobre a competência para processar e julgar embargos à execução fiscal opostos pela EMBASA em face do Município de Salvador, relativos a multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar qual juízo é competente para julgar os embargos à execução fiscal, diante da alegação de que a multa possui natureza administrativa e, portanto, não estaria compreendida na competência fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas da Fazenda Pública está delimitada nos arts. 70 e 130, §5º, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, que atribui às varas com competência fiscal o julgamento de execuções fundadas em obrigações tributárias, bem como dos embargos respectivos.

4. Ainda que a natureza do crédito seja controvertida, a execução fiscal foi regularmente distribuída à 3ª Vara da Fazenda Pública Tributária e nela já houve manifestação jurisdicional relevante, de modo que os embargos à execução devem ser processados perante aquele juízo, conforme dispõem os arts. 16 da Lei nº 6.830/80 e o art. 914, §1º, do CPC.

5. Ademais, o art. 286, I, do CPC, reforça a necessidade de distribuição por conexão, aplicando-se também o art. 55, §2º, I, quanto à correlação entre execução e ação de conhecimento fundada no mesmo título.

IV. DISPOSITIVO

6. Pedido improcedente.

V.
TESE FIRMADA

“Os embargos à execução fiscal devem ser processados e julgados pelo mesmo juízo que processa a execução, em razão da regra de dependência prevista no art. 16 da Lei nº 6.830/80 e da conexão entre os feitos (art. 286, I, e art. 55, §2º, I, do CPC)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8027266-34.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o
J
UÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS

em

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.